Tribunal: TJPA
Processo: 0017917-55.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017917-55.2011.8.14.0301

APELANTE: LUSOTUR VIAGENS TURISMO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por Lusotur Viagens Turismo Ltda. contra acórdão que rejeitou agravo interno, nos autos de embargos à execução fiscal, alegando ausência de fundamentação adequada e omissão em diversos pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, quanto à aceitação do bem nomeado à penhora, distinção dos precedentes e violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, mas à correção de vícios expressos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, sem omissões ou obscuridades, tendo respondido adequadamente aos pontos levantados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito, sendo necessários para sanar omissões, obscuridades ou contradições nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUSOTUR VIAGENS TURISMO LTDA
,
em face do Acórdão de (ID. nº 17929829), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento, nos autos dos Embargos à Execução.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese:

(I) A ausência de fundamentação adequada na decisão embargada, porquanto o acórdão apenas replicou a decisão de cognição sumária, sem analisar adequadamente o mérito, configurando violação ao artigo 489 do CPC;

(II) A omissão quanto ao
distinguishing
apresentado pela embargante no Agravo Interno, que demonstrava que os precedentes utilizados pelo acórdão embargado não guardam semelhança com o caso concreto, em especial quanto ao bem nomeado à penhora e aceito tacitamente pelo exequente;

(III) A decisão embargada deixou de apreciar a questão central do bem nomeado à penhora como único bem da empresa, que à época da nomeação não possuía ônus e foi aceito pelo exequente, o que demonstra omissão do acórdão em analisar tal questão;

(IV) A obscuridade na decisão quanto à fundamentação genérica de que a mera replicação de decisões anteriores não viola o CPC, sem responder adequadamente ao
distinguishing
apresentado;

(V) A omissão quanto à exceção à ordem de penhora prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), sendo necessário o esclarecimento dos critérios adotados pelo tribunal para excepcionar a ordem preferencial de penhora;

(VI) A omissão na apreciação da violação ao art. 5º, LV da Constituição Federal e aos arts. 9º e 10º do CPC, que asseguram o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante de precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.127.815/SP) que reconhece o direito de defesa do executado mesmo em caso de insuficiência patrimonial;

(VII) A omissão quanto à violação ao art. 10 da LEF, já que o bem nomeado à penhora foi aceito pelo exequente e, portanto, a execução fiscal estaria garantida;

(VIII) A omissão quanto à vedação à substituição ex officio da garantia nomeada, prevista no art. 15 da LEF, uma vez que tal substituição somente poderia ser realizada mediante requerimento da Fazenda Pública, o que não ocorreu no presente caso.

A embargante requer, ao final, que o Tribunal se manifeste expressamente sobre os pontos omissos e obscuros, sanando os vícios apontados, bem como que os aclaratórios sejam conhecidos e providos com efeitos modificativos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18551746).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante.

Explico.

A decisão impugnada foi fundamentada de maneira clara e suficiente, que sobre o tema, prevê o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

A propósito, pelo princípio da especialidade, qualquer outra matéria afeta ao procedimento dos embargos é regulada subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, conforme o disposto no art. 1º da Lei nº 6.830/80:

Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

As alterações trazidas pela Lei nº. 11.382/2006, em relação ao artigo 736, caput, determinam que os embargos não necessitarão de penhora, depósito ou caução para serem opostos. Isto é, não é mais condição essencial para o recebimento dos embargos do devedor, ocasionando, assim, a revogação do art. 737 do CPC.

Todavia, o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, que continua vigente após a Lei nº 11.382/2006, exige a segurança do juízo como pressuposto de admissibilidade dos embargos.

Nestes termos, se admite a aplicação das normas do Código de Processo Civil apenas de forma subsidiária, sem que possa prevalecer sobre a normatização específica.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ se pronuncia no sentido de que, em Execução Fiscal, há necessidade de prévia garantia do juízo para embargar a execução. Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
- REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RENDIMENTOS DECLARADA PELO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CONTRÁRIO - PROVAS ACOSTADAS COM O APELO QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA - CONCESSÃO DA BENESSE QUE SE IMPÕE - CPC, ART. 99, §§ 1º E 3º -
GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. "Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."
(STJ - Recurso Especial n. 1.272.827, de Pernambuco, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. em 22.5.2013). (Apelação Cível n. 0300998-78.2016.8. 24.0004, de Araranguá, rel. Des. Cid Goulart, 2ª Câmara de Direito Público, j. 16.5.2017).

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC
. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos de devedor hipossuficiente. 2.
"Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013).
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1516732/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/08/2015)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 739-A DO CPC. RESP 1.272.827/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC
. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não viola o art. 535, II, do CPC o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. 2.
A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que o art. 739-A do CPC aplica-se às execuções fiscais, e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia da execução
; verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora). 3. Sobre o tema, esta Corte Superior firmou compreensão de que a "aferição da existência dos requisitos do § 1º do art. 739-A do CPC, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, requer o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ" (AgRg no REsp 1.468.833/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 3/12/2014). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1537090/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Esta Corte superior vem adotando o entendimento de que a garantia do juízo da execução constitui pressuposto essencial ao processamento dos embargos à execução. Precedentes.
2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1127815/SP sob o rito do art. 543-C do CPC, reafirmou que "a jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora". Ressaltou-se, ainda, que "a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, [...], desde que comprovada inequivocamente". 3. No entanto, na hipótese ora em análise, a Corte de origem consignou que não houve qualquer manifestação do embargante, ora agravante, acerca da comprovação da garantia do juízo da execução, apesar de intimado para tanto. Assim, para se alcançar a conclusão pretendida pela parte agravante, de que teria havido penhora de valores existentes em conta bancária, seria indispensável a incursão no quadro fático-probatório dos autos, providência vedada nessa instância superior, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Precedente:

(AgRg no REsp 1151031/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/07/2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.507/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015)

Da mesma forma, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - No caso sob exame verifica-se que foram rejeitados os embargos à execução fiscal opostos, haja vista a falta de garantia do juízo. Ao que se observa, a teor do princípio da especialidade, deve prevalecer o regrado pela Lei de Execuções Fiscais que considera imprescindível a garantia do juízo, o Art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais
. II - Recurso conhecido e não provido. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-PA - AC: 00483353920128140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019)

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Com base na norma especial (o art. 16, parágrafo 1º, da Lei nº 6.830/80) que prevalece sobre a geral (art. 736 do CPC redação dada pela Lei nº 11.382/06), não podem ser admitidos embargos do devedor contra execução fiscal se não garantida a execução.
2. Negado seguimento ao Recurso, nos termos do art. 557, do CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-PA - APL: 00003726620118140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/12/2015)

Acrescente-se que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Sobre o tema, foi editado o enunciado n. 112 da Súmula do citado tribunal, in verbis:
"O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

Demonstrada a necessidade de garantia do juízo para o oferecimento de embargos à execução fiscal, verifiquei que o embargante não cumpriu com tal requisito.

De fato, conforme acima relatado, apesar de os embargos terem sido oferecidos e recebidos, apenas houve a nomeação do bem à penhora nos autos principais, sem que houvesse a expressa aceitação do exequente e sem que tenha sido realizada a sua constrição com o devido termo de penhora e inscrição no Cartório de Registro de Imóveis.

Considerando, inclusive, o decurso do tempo sem a constrição, a situação do imóvel foi alterada, uma vez que inscritas outras três penhoras sobre o mesmo bem. Assim, no caso de alienação judicial, o produto da arrematação não seria suficiente à satisfação da obrigação executada.

Por essas razões, a nomeação de bem a penhora foi indeferida, não tendo a executada, apesar de facultada a possiblidade, apresentado outro bem passível de penhora e que fosse suficiente à garantia do juízo.

Sendo assim, restou evidente que o juízo não se encontrou garantido, o que inviabilizou o julgamento dos embargos opostos.

Além disso, como visto, os bens foram nomeados à penhora apenas nas razões dos embargos, antes mesmo de serem aceitos pelo exequente, a fim de viabilizar a propositura dessa modalidade de defesa.

Uma vez oportunizada a manifestação do exequente, por motivos de economia processual, e tendo este legitimamente recusado a oferta de bens à penhora, não é possível receber a ação, por ausência de garantia do juízo.

Não há, ainda, como resta verificado qualquer violação a garantia da ampla defesa e do contraditório, porquanto, o pressuposto processual de garantia prévia ao juízo executivo é norma que se tem como constitucional, excepcionando-se apenas quando a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução, o que deve ser inequivocamente provado.

Não se teve como justificativa plausível o afastamento da ordem e do dever de suficiente garantia, tampouco se preocupa a embargante em comprovar inequivocamente a insuficiência ou ausência patrimonial.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL PARA GARANTIR O JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO EMBARGANTE. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar o REsp 1.127.815/SP (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14/12/2010), pacificou entendimento no sentido de que,
conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda a garantia da execução, deve ser a mesma comprovada inequivocamente
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1450137/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

Destaque-se, ainda que a suposta ausência de investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis por parte do exequente/Município não é argumento válido, pois, ao ser citado, cabe ao executado pagar ou oferecer garantia ao juízo (para fins de embargos) – Art. 8ª, da LEF – neste contexto, uma vez não paga a dívida ou não oferecido bem idôneo e segundo a ordem legal, é dever da Fazenda a sua não aceitação. No caso concreto, houve nomeação de bem (não aceito) e ajuizamento de Embargos à Execução, sem que, portanto, tenha se garantido a execução fiscal.

Neste particular, note-se que r. sentença destaca que essa nomeação sequer foi válida, pois não restou devidamente procedida, sem aceitação do Exequente, e sequer efetivamente ocorrida a constrição e sua redução à termo (vide id: 10240834).

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/11/2024